Tribunal: TJBA
Processo: 8033395-57.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8033395-57.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: PAULO CESAR DOS SANTOS ANDRADE

Advogado(s)
:
ALVARO ARAUJO PIMENTA JUNIOR

APELADO: BANCO ITAUCARD S.A.

Advogado(s)
:
ANTONIO BRAZ DA SILVA registrado(a) civilmente como ANTONIO BRAZ DA SILVA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO BANCÁRIO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INCONFORMISMO DO CONSUMIDOR. JUROS REMUNERATÓRIOS FIXADOS EM PERCENTUAL QUE ULTRAPASSA A TAXA MÉDIA DE MERCADO DO BCB À ÉPOCA DA CONTRATAÇÃO. ABUSIVIDADE VERIFICADA. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO. RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO A MAIOR. REPETIÇÃO SIMPLES DOS VALORES PAGOS ATÉ 30/03/2021, E EM DOBRO, A PARTIR DESTA DATA. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RESP Nº 664.888 - RS.
CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. TAXA DE JUROS ANUAL SUPERIOR AO DUODÉCUPLO DA TAXA MENSAL. COBRANÇA LEGAL. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA EM PARTE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8033395-57.2022.8.05.0001
, em que figuram como apelante
PAULO CESAR DOS SANTOS ANDRADE
e como apelada
BANCO ITAUCARD S.A.
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia
CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL AO APELO
nos termos do voto do Relator.

Salvador, .